Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução em dobro dos valores pagos e indenizatória por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda de arma de fogo. Rescisão do contrato. Devolução dos valores. Forma simples. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão contratual, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). O autor celebrou contrato de compra e venda de arma de fogo com os réus. Apesar de efetuar o pagamento, os réus não cumpriram com a entrega do produto. Assim, cabível a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pelo autor, conforme reconhecido na sentença. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que não se vislumbra má-fé dos réus, nem mesmo cobrança indevida. O simples descumprimento de contrato de compra e venda não acarreta a devolução em dobro dos valores pagos, mas apenas autoriza indenização por eventuais perdas e danos (art. 475 do Código Civil). Assim, a restituição dos valores pagos pelo autor deve ocorrer de forma simples.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (07017675120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os documentos juntados pelo autor provam as várias tentativas de solução do problema de forma consensual. Foram enviados diversos e-mails aos réus para tentar solucionar o problema e receber o produto adquirido (IDs. 14485460 - Pág. 1 a 10, 14485462 - Pág. 1 a 4). Por se tratar de arma de fogo, o autor necessitou providenciar vários documentos para que pudesse adquirir o produto (ID 14485463 - Pág. 1 a 14). Passados mais de 11 meses da compra, após diversas reclamações, o autor não obteve o produto, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Contudo, mesmo após enviar mais e-mails e requerer a restituição de seu dinheiro, o autor não obteve resposta do réu acerca da rescisão do contrato, o que perdurou por aproximadamente 7 meses, até a data da propositura da presente demanda. Ainda que se trate de produto de uso controlado, restou evidente o defeito na prestação do serviço, pois a ré deveria oferecer meio eficiente para o desfazimento do negócio. Assim, além da perda de tempo útil sofrido pelo autor, verifica-se o patente descaso dos réus. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados. Mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto a fixação do valor de R$ 1.000,00 para indenização a título de danos morais. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros a partir do vencimento e correção monetária da data do arbitramento. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W